Tribunal: TJDFT
Processo: 0700841-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700841-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. V. T. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ALINE FORTES TRINDADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por M. V. T. D. S., menor impúbere, representada por sua genitora A. F. T., contra a decisão de ID 111630957, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do Distrito Federal, em que o d. Juízo de primeiro grau indeferiu a tutela antecipada, consistente na determinação de fornecimento, enquanto perdurar a indicação médica (uso crônico), do medicamento DEPAKOTE SPRINKLE (Divalproato de Sódio). Em suas razões, sustenta a agravante que o fármaco em questão está registrado na ANVISA sob o número 123520255. Alega ter apresentado laudo médico fundamentado e circunstanciado que comprova, de forma consistente, a imprescindibilidade e necessidade do medicamento pleiteado, bem como a ineficácia, para o seu caso, do tratamento ofertado pelo SUS, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça - Tema 106. Argumenta que a demora no início da terapia medicamentosa expõe a sua saúde a sérios riscos, podendo ter o agravamento de seu quadro clínico. Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, que seja determinado ao agravado que forneça à agravante, no prazo máximo de 10 dias e enquanto perdurar a indicação médica, o medicamento DEPAKOTE SPRINKLE (Divalproato de Sódio), nos termos da prescrição médica. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida. Sem preparo, porquanto deferida à agravante a justiça gratuita (ID 111630957 – autos de origem) É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Segundo o artigo 196 da Constituição Federal, “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Já o artigo 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei, “prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde” (inciso XXIV). Portanto, a garantia do direito à saúde, bem da vida indisponível, é dever do qual o Estado não pode se eximir, devendo, por óbvio, envidar todas as ações e esforços para o seu pleno exercício. Na situação em apreço, a agravante demonstrou apresentar o seguinte quadro clínico, conforme relatório médico acostado ao ID 107910547: Trata-se de paciente de 7 anos e 6 meses em acompanhamento regular com a neurologia pediátrica por paralisia cerebral GMFCS 5 secundária a empriopatia por isotretioína. Evoluiu com hidrocefalia com necessidade derivação ventrículo-peritoneal e epilepsia de difícil controle, necessitando do uso de dois fármacos antiepilépticos em doses adequadas para controle clínico das crises. As crises são de semiologia de com início clônico bilateral seguidos por sialorreia e pós ictal prolongado que ocorrem em clusters de crises. Vem em bom controle há 2 anos utilizando topiramato na dose de 10,8mg/kg/dia e depakote sprinkle na dose de 15mg/kg/dia (2cp/dia). Atualmente está em acompanhamento multidisciplinar como fonoterapia, fisioterapia e pediasuit. É totalmente dependete (sic) de terceiros para todas as atividades de vida diária como alimentação, autocuidado, locomoção, higiene, comunicação. Extrai-se, ainda, do relatório médico, que houve a solicitação, pelo neuropediatra que acompanha a autora, da “Manutenção do tratamento com Depakote Sprinkle tendo em vista que a paciente já fez uso de valproato líquido e não houve bom controle clínico das crises com tal medicação (houve piora de refluxo gastroesofágico e intolerância ao medicamento).” Por outro lado, o Distrito Federal aduz que o medicamento não é padronizado pela SES-DF (ID 107910550). É certo que a condição de o medicamento não se encontrar disponível na rede pública de saúde ou, ainda, não estar presente no rol dos medicamentos padronizados, não exonera a Administração Pública de fornecê-lo. Saliente-se, contudo, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ (Tema 106), estabeleceu parâmetros para que o Poder Judiciário analise os pedidos relativos ao fornecimento de tratamentos de saúde não padronizados. Para tanto, passou a exigir, para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Na hipótese, embora não se olvide da gravidade do quadro de saúde da agravante, não se pode concluir pela imprescindibilidade do medicamento pleiteado para o tratamento da moléstia que a acomete, consoante se afere da Nota Técnica emitida pelo NATJUS. Por oportuno, cumpre esclarecer que o NATJUS foi criado com a finalidade de auxiliar o julgador em assuntos relacionados à assistência à saúde, mediante a elaboração de pareceres e notas técnicas “acerca de medicação, insumo, tratamento ou prescrição médica discutida em processo judicial”, nos termos dos artigos 1o e 3o, inciso I, da Portaria GPR 1170, de 04 de junho de 2018. Nessa perspectiva, o julgador não está vinculado ao parecer emitido pelo órgão em referência. No entanto, inexiste nos autos qualquer elemento apto a infirmar as conclusões por ele alcançadas, as quais se encontram assim redigidas, verbis: (...) 7. CONCLUSÕES 7.1. Conclusão justificada: Considerando o diagnóstico de epilepsia focal de difícil controle concomitante a paralisia cerebral, conforme descrição do neurologista Dr. Matheus Rocha; Considerando que o quadro epiléptico foi refratário ao uso de fenobarbital; Considerando que a paciente apresentou efeitos adversos ao ácido valpróico, sendo trocado pelo Depakote Sprinkle® (divalproato de sódio) com boa tolerância e resposta; Considerando que não existem estudos que demonstrem diferença em relação à eficácia e segurança ou de superioridade do divalproato de sódio (Depakote Sprinkle®) em relação ao ácido valpróico; Considerando que existem outras opções no SUS para o tratamento e controle de Epilepsia focal, conforme PCDT do Ministério da Saúde, que são indicadas no tratamento em crianças e que não foram utilizadas, tais como carbamazepina, lamotrigina, vigabatrina, levetiracetam ou gabapentina; Este NATJUS se manifesta como NÃO FAVORÁVEL à demanda 7.2. Há evidências científicas? Sim, citadas na discussão anterior e referências bibliográficas de baixa a moderada qualidade metodológica 7.3. Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM: A Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) no 1.451/95 traz a definição de urgência e emergência “Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato”. Assim, de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência médica. (ID 111484737) Como se verifica, a Nota Técnica menciona a existência de outras opções no SUS para o tratamento da apelante e que não foram por ela utilizadas. Logo, ao menos nesta análise perfunctória, tem-se que o argumento da agravante acerca da imprescindibilidade do tratamento indicado pelo médico que a assiste carece de respaldo. Por tais razões, mostra-se adequado o indeferimento da liminar ora vindicada. Ante o exposto, INDEFIRO o pleito de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Ao agravado, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de janeiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora